Tribunal: TJSP
Processo: 1000197-37.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – - Amputação ao nível do terço proximal da perna direita e lesão em ombro direito - Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho – Aposentadoria por invalidez devida - Parcialmente provido o recurso oficial, considerado interposto, improvido o apelo da autarquia.